Tribunal: TJMT
Processo: 1004254-29.2022.8.11.0007
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004254-29.2022.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CEDILA BENETTI - CNPJ: 10.212.676/0001-00 (EMBARGANTE), NICOLAS MASSAHARU ISHITANI - CPF: 690.247.821-04 (ADVOGADO), CEDILA BENETTI - CPF: 004.493.448-35 (EMBARGANTE), ARTEJONES-EXTRACAO DE AREIA LTDA M E - ME - CNPJ: 02.510.576/0001-24 (EMBARGADO), ADRIANNE FARIAS TARGA - CPF: 005.269.521-21 (ADVOGADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (EMBARGADO), GEANE ROSSA MORELLO - CPF: 759.953.521-72 (EMBARGADO), JONES HENRIQUE MORELLO - CPF: 998.412.151-87 (EMBARGADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (TERCEIRO INTERESSADO), GEANE ROSSA MORELLO - CPF: 759.953.521-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JONES HENRIQUE MORELLO - CPF: 998.412.151-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Embargos de Declaração. Contrato de Locação. Simulação Contratual. Litigância de Má-Fé. Inexistência de Omissão, Obscuridade, Contradição ou Erro Material. Rediscussão do Mérito.
Embargos Rejeitados.

I.
Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos em virtude de acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposta em Ação de Despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis. A Embargante sustenta omissões e contradições no julgamento, especialmente quanto à análise de documentos que comprovariam a existência de contrato de locação legítimo, o conhecimento dos herdeiros da locadora e a regularidade da posse.

II.
Questão em Discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de examinar documentos relevantes; (ii) estabelecer se houve erro material na correção do valor da causa e na fixação da multa por litigância de má-fé; (iii) verificar se a condenação por litigância de má-fé foi devidamente fundamentada; e (iv) determinar se o recurso pretende rediscutir o mérito da causa sob o pretexto de vícios sanáveis.

III.
Razões de Decidir

3. O acórdão embargado examina de modo claro e suficiente os fundamentos essenciais à controvérsia, reconhecendo a simulação contratual com base em provas documentais e testemunhais.

4. A alegação de omissão na análise de documentos é infundada, pois os elementos foram considerados no voto condutor, ainda que implicitamente.

5. A retificação do valor da causa tem amparo no art. 292, §3º, do CPC, e não configura decisão
extra petita
por tratar-se de matéria de ordem pública.

6. A condenação por litigância de má-fé está devidamente fundamentada, com descrição das condutas processuais reprováveis, como tentativa de encobrir relação jurídica inexistente em litígio sucessório já instaurado.

IV.
Dispositivo e Tese

7. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
: “A análise implícita de provas não configura omissão quando suficiente à formação do convencimento judicial.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, 292, §3º, e 1.022; CC, arts. 167 e 168.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1004254-29.2022.8.11.0007

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Cedila Benetti – ME
em virtude de Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto.

Em suas razões recursais, a Embargante sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão, que deixou de analisar elementos fáticos e jurídicos relevantes constantes dos autos.

Alega que o acórdão não examinou documentos essenciais, como o contrato de locação (ID. 88665091), notificações extrajudiciais, proposta de acordo, comprovantes de pagamento de aluguéis e recibos (IDs 88665093, 88665096, 88665101 e 88665108), os quais comprovariam, segundo a Embargante, a existência de uma relação locatícia legítima e o conhecimento dos herdeiros da Apelada sobre o contrato firmado.

Afirma, ainda, que houve premissa fática equivocada ao se desconsiderar a titularidade e posse legítima dos imóveis, sustentando que o acórdão incorreu em erro material ao reconhecer a simulação contratual sem provas robustas.

Sob tais argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, a correção dos vícios mencionados e, com efeitos infringentes, a modificação do julgado, a fim de reconhecer a validade do contrato de locação e, consequentemente, acolher os pedidos formulados na Ação.

Contrarrazões no ID.

286246879.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Embargante
Cedila Benetti - ME
interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis movida em face de
Artejones - Extração de Areia Ltda. - ME
.

O Juiz
a quo
julgou improcedentes os pedidos da Apelante, reconheceu a simulação do Contrato de Locação celebrado entre as partes, motivo pelo qual o declarou absolutamente nulo, com fundamento nos artigos 167 e 168, do Código Civil.

Condenou ainda a Apelante/Embargante a arcar com as custas processuais, honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa, e multa de 4% (quatro por cento) por litigância de má-fé.

De ofício, corrigiu o valor da causa para R$ 416.995,93 (quatrocentos e dezesseis mil, novecentos e noventa e cinco reais e noventa e três centavos).

Nas razões do Apelo, a Recorrente sustentou que o Julgador não apreciou devidamente os documentos acostados aos autos, notadamente o Contrato de Locação, os comprovantes de pagamento de aluguel e as notificações extrajudiciais, que demonstram a validade da avença.

Aduziu que os herdeiros do falecido, sócio da empresa Apelada, participaram da gestão dos bens e tinham ciência do Contrato, razão pela qual não prospera a tese acolhida na sentença.

Defendeu que a decisão incorreu em premissa fática equivocada ao não reconhecer sua condição de possuidora legítima dos imóveis, nem a validade do Contrato com o, então, sócio da Apelada.

Alegou, ainda, que a correção do valor da causa de ofício configura decisão
extra petita
, pois não foi objeto de impugnação pelas partes, além de a decisão estar desprovida de fundamentação legal adequada.

No tocante à condenação por litigância de má-fé, pugnou pelo afastamento da penalidade, sob o argumento de que não praticou qualquer das condutas previstas no artigo 80, do CPC, ou seja, que não alterou a verdade dos fatos e, tampouco, ajuizou a demanda com objetivo ilegal.

Requereu o provimento do Recurso, para que fosse declarado válido o Contrato de Locação e acolhidos os pedidos de despejo e cobrança de aluguéis.

Subsidiariamente, pugnou pelo retorno dos autos ao Juízo de origem para nova apreciação da prova documental e, de forma expressa, fosse afastada a condenação por litigância de má-fé.

Após análise das razões e contrarrazões recursais, esta Câmara, em julgamento unânime,
negou provimento ao Recurso de Apelação
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Inconformado, a Embargante sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão, vez que deixou de analisar elementos fáticos e jurídicos relevantes constantes dos autos.

É cediço que os Embargos de Declaração são instrumento processual de natureza integrativa e corretiva, cuja função precípua é sanar vícios formais da decisão judicial, especificamente: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material, conforme taxativamente enunciado no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Este Recurso não serve para rediscutir o mérito da causa, tampouco a reavaliar o conjunto probatório ou reinterpretar as teses jurídicas já apreciadas, ainda que de forma sucinta ou implícita, desde que presentes os fundamentos aptos a revelar o convencimento judicial.

Em outros termos, a tentativa de promover um verdadeiro rejulgamento do conteúdo da decisão não se coaduna com a finalidade ou natureza jurídica do instituto, sob pena de subversão do sistema recursal e comprometimento da segurança jurídica.

Feitas essas considerações introdutórias, passo ao exame específico dos pontos suscitados.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e clara os fundamentos essenciais à resolução da controvérsia.

O Voto proferido foi categórico ao reconhecer, com apoio em prova documental e testemunhal coerente, a existência de simulação no contrato de locação firmado entre as partes, especialmente considerando os vínculos conjugais e empresariais entre os envolvidos, o controle unilateral exercido pela Autora sobre a administração da empresa locatária e a ausência de comprovação da efetiva relação locatícia.

A alegação de omissão na análise dos documentos apresentados – como notificações, comprovantes de pagamento e proposta de acordo – não se sustenta, pois a fundamentação exposta no voto condutor considerou, ainda que de forma implícita, todos os elementos constantes dos autos.

A existência de recibos isolados, não corroborada por testemunhos ou por prática reiterada de relação locatícia, não afasta o entendimento de que a avença era desprovida de substância negocial autêntica.

A simulação não se desfaz por atos meramente formais, especialmente quando inseridos em contexto marcado por relações pessoais e econômicas de elevado grau de consanguinidade e interdependência.

No que diz respeito à alegada falta de contraditório ou reconhecimento do contrato por parte dos herdeiros do falecido, igualmente não se vislumbra vício a ser sanado.

O acórdão menciona expressamente que, antes mesmo do ajuizamento da ação, já existia demanda judicial promovida pelos sucessores, na qual se discute a titularidade e a disponibilidade do imóvel objeto da suposta locação, tendo, inclusive, havido averbação de indisponibilidade da matrícula.

Trata-se, portanto, de quadro jurídico consolidado no sentido de que a Autora tinha plena ciência da controvérsia dominial e, ainda assim, ajuizou esta Ação buscando dar aparência de legitimidade à cobrança de valores indevidos. Tal conduta, longe de afastar a má-fé processual, a confirma com ainda maior intensidade.

A suposta ausência de fundamentação quanto à correção de ofício do valor da causa também não procede.

O acórdão embargado expressamente apontou que a base legal utilizada foi o artigo 292, §3º, do CPC, o qual autoriza a retificação do valor atribuído à causa quando este não refletir o conteúdo econômico da pretensão deduzida.

Em se tratando de contrato declarado nulo, cuja pretensão estava voltada à cobrança de valores expressivos a título de aluguéis e multas, é plenamente justificável a atualização do valor da causa para patamar compatível com o interesse econômico da lide.

Tal correção, por ser matéria de ordem pública, independe de requerimento da parte e, por isso mesmo, não configura decisão
extra petita
, como pretende fazer crer a Embargante.

A condenação por litigância de má-fé foi igualmente motivada e amparada em elementos concretos.

O acórdão foi incisivo ao apontar que a Autora se utilizou do processo judicial como instrumento para encobrir relação jurídica inexistente, movida por interesse pessoal, em contexto de litígio sucessório já instaurado.

A tentativa de induzir o juízo em erro por meio de narrativa dissociada da realidade fática e jurídica evidencia conduta reprovável, apta a atrair a sanção prevista no artigo 80 do CPC.

O argumento de que não se especificaram os atos caracterizadores da má-fé revela-se insustentável diante das inúmeras passagens do voto condutor que detalham os elementos objetivos que respaldaram tal conclusão.

Por fim, a alegação de erro material quanto à base de cálculo da multa por má-fé não se sustenta.

O valor de R$ 416.995,93 (quatrocentos e dezesseis mil, novecentos e noventa e cinco reais e noventa e três centavos) foi expressamente declarado no corpo do acórdão como sendo o valor corrigido da causa, e a aplicação do percentual de 4% (quatro por cento) está em conformidade com os parâmetros legais e com a função pedagógica da penalidade imposta. Não há, portanto, qualquer discrepância entre os elementos constantes da decisão e a sua expressão numérica.

Em verdade, o que se percebe é que a parte embargante busca, com estes aclaratórios, reabrir a discussão de mérito, insatisfeita com a conclusão desfavorável proferida por esta Câmara. Todavia, é assente que os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do julgado, tampouco são sucedâneo recursal para obtenção de efeitos infringentes quando não demonstrada a presença inequívoca de vício sanável.

Ante todo o exposto, entendo que o acórdão embargado está formal e materialmente hígido, isento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Os argumentos lançados pela Embargante não resistem à análise técnica e não evidenciam qualquer mácula a ser reparada.

Ante o exposto,
rejeito

os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025